Tribunal: TJSP
Processo: 2109936-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Agravo interno contra decisão que indeferiu a redistribuição do recurso a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - irresignação instrumentária já julgada, negando-se-lhe provimento - recurso interno não conhecido, porque prejudicado.